Tribunal: TJSP
Processo: 1019869-57.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Sentença desconstituída em grau de reexame, afastando a prejudicial de prescrição e determinando o julgamento do mérito da causa – Verba honorária não cabível – Embargos rejeitados.